Tribunal: STF
Processo: Rcl 91920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mário Sérgio de Mello Ferreira alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (AREsp 2.367.830/SP), aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365 (Tema 181/RG).

Afirma que “o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial, efetivamente enfrentou o mérito da questão de admissibilidade, analisando em profundidade os fundamentos pelos quais o recurso especial não deveria ser admitido. Essa circunstância afasta, de forma definitiva, a aplicação do Tema n. 181 ao caso concreto”.

Defende que o órgão reclamado obstou, indevidamente, o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Subsidiariamente, alega a necessidade de afastamento do óbice processual para viabilizar o exame do mérito do recurso extraordinário, ao argumento de que, havendo matéria constitucional a ser apreciada, o princípio da primazia da solução de mérito deve prevalecer sobre eventuais obstáculos formais.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Cuida-se, na origem, de ação de prestação de contas (Processo n. 0079183-21.2017.8.26.0100) ajuizada pela Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. em face de seus advogados, dentre os quais se insere o ora reclamante, com o objetivo de esclarecer todo e qualquer levantamento de depósitos recursais, judiciais e/ou garantias realizados pelos requeridos em nome da referida empresa.

O Juízo de origem, na segunda fase da prestação de contas, reconheceu a existência de saldo credor de R$ 10.145.880,11 (dez milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e onze centavos) em favor da Goodyear, cuja sentença foi reformada pelo TJ/SP, tão somente, quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a importância a ser restituída pelos advogados. 

A controvérsia, então, foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos seguintes termos:

Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por MÁRIO SÉRGIO DE MELLO FERREIRA e OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 
[...]
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 211/STJ, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.

Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral ao caso concreto.

A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi posteriormente mantida no julgamento do agravo interno, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.902):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a controvérsia no recurso extraordinário não versa sobre juízo de admissibilidade do recurso especial, mas sobre violação direta à coisa julgada, decorrente da incompatibilidade entre acórdão recorrido e títulos judiciais pretéritos transitados em julgado. 
Afirma a necessidade de distinguishing do Tema n. 181/STF, porque não pretende revisar pressupostos de admissibilidade, mas submeter à jurisdição constitucional a compatibilidade do acórdão recorrido com decisões imutáveis, o que afastaria o enquadramento automático no referido tema. 
Assevera que a decisão da Terceira Turma no AgInt no AREsp n. 2.367.830/SP teria mantido o óbice da Súmula n. 7/STJ e a ausência de impugnação específica, preservando o acórdão estadual sem controle de mérito, o que permitiria a consolidação da violação direta à coisa julgada. 
Reitera que haveria contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da Constituição.
[...]
2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:
[...]
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:
[...]
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
[...]
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
A decisão agravada, portanto, não merece reforma. 
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (eDoc. 2) (Grifei)

Como se vê, o acórdão objeto do recurso extraordinário não adentrou ao mérito da demanda originária, tendo se limitado a não conhecer do agravo em recurso especial por falta de preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Em razão disso, a autoridade reclamada obstou a subida do recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, na medida em que a apreciação das alegações recursais perpassaria, necessariamente, pela reanálise dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, matéria em relação a qual o Supremo Tribunal Federal já atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, não se observa aplicação equivocada do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 181/RG, cuja tese jurídica assim estabelece:

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente